Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707840-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: MILANA SOARES DE BRITO, WESLEY PEREIRA DE JESUS, HOSPITAL SANTA LUZIA S A, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Rede D’Or Santa Luiz S.A.- Unidade Santa Luzia, MILANA SOARES DE BRITO e WESLEY PEREIRA DE JESUS noticiam a ocorrência de termo de transação para solução consensual DE PARTE do litígio, uma vez que houve o pagamento de 50% da indenização a que foram condenadas as rés a favor dos autores. Verifico que as partes firmaram o termo de transação, por seus procuradores com poderes especiais para firmar termo de transação, e atende aos seus interesses, preenchendo os requisitos legais e preservando os interesses das partes, razão por que merece homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO o termo de transação extrajudicial que pôs fim ao presente litígio em relação à primeira ré, REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – UNIDADE SANTA LUZIA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, ‘b’ do CPC. Custas processuais e honorários advocatícios como como acordado entre as partes. Prossiga-se o feito em relação à ré remanescente. Fica prejudicado eventuais recursos interpostos pelas partes transatores, inclusive os embargos de declaração opostos pela primeira ré – REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. Após o seu transito em julgado, dê-se baixa em relação à REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., com as cautelas de estilo. Publique-se e Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020, 17:12:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator